Tribunal: TJBA
Processo: 8005413-61.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005413-61.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA NEIDE ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de procedimento médico indicado para tratamento de dores nos joelhos, incluindo os materiais necessários, bem como pleito de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a negativa parcial de cobertura de procedimento médico prescrito, com limitação de materiais; (ii) saber se a negativa de cobertura justifica a condenação por danos morais; e (iii) saber se é devida a manutenção da multa cominatória fixada em tutela de urgência descumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo CDC, considerando-se a autora consumidora e a ré fornecedora de serviços.

4.
A negativa de cobertura contrariou prescrição médica justificada, sem comprovação de que os materiais requeridos fossem desnecessários. A jurisprudência do STJ repudia restrições que comprometam o tratamento prescrito.

5.
A recusa indevida e o descumprimento da tutela antecipada, perdurando por mais de cem dias, justificam o dano moral arbitrado em R$ 10.000,00.

6. A multa cominatória foi razoavelmente limitada a R$ 30.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível não provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8005413-61.2024.8.05.0110,
sendo Apelante
Bradesco Saúde S.A

e

Apelado
Maria Neide Alves
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça